Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVENTO FUTURO E INCERTO NÃO VERIFICADO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO OBTIDO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25 da Lei 8.906/1994.
II. Honorários advocatícios convencionados ad exitum ou quota litis são devidos apenas na hipótese de efetiva percepção, pela parte contratante, de proveito econômico resultante da prestação de serviços pelo advogado contratado, consoante a inteligência dos artigos 121 e 125 do Código Civil.
III. É da essência da cláusula quota litis a vinculação dos honorários advocatícios à efetiva percepção da vantagem financeira à qual se refere, consoante se extrai do artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
IV. Se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não proveio do recurso administrativo subscrito pelo advogado, mas da impugnação apresentada antes da sua contratação, não se pode cogitar da verificação da condição suspensiva estipulada para os honorários advocatícios.
V. Apelação desprovida.